Tribunal: TJSP
Processo: 2269780-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Execução provisória em relação a título executivo judicial que concedeu aposentadoria especial com paridade e integralidade - Admissibilidade - Não há impedimento legal ao cumprimento provisório do julgado, uma vez que a hipótese não se enquadra nas vedações do artigo 2o - B, da Lei no 9494/1997 e do art. 7o, §2o, da Lei no

Ementa:
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Execução provisória em relação a título executivo judicial que concedeu aposentadoria especial com paridade e integralidade - Admissibilidade - Não há impedimento legal ao cumprimento provisório do julgado, uma vez que a hipótese não se enquadra nas vedações do artigo 2o - B, da Lei no 9494/1997 e do art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009 - Irrelevante a pendência de apreciação de recurso extraordinário, vez que desprovido de efeito suspensivo - Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269780-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANA LAURA AGUIAR BALESTRERO, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.278
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000
Comarca
:SÃO PAULO
Agravante(s)
:ADRIANA LAURA AGUIAR BALESTRERO
Agravado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança -
Aposentadoria especial - Execução provisória em relação a
título executivo judicial que concedeu aposentadoria
especial com paridade e integralidade - Admissibilidade -
Não há impedimento legal ao cumprimento provisório do
julgado, uma vez que a hipótese não se enquadra nas
vedações do artigo 2o - B, da Lei no 9494/1997 e do art. 7o,
§2o, da Lei no 12.016/2009 - Irrelevante a pendência de
apreciação de recurso extraordinário, vez que desprovido de
efeito suspensivo - Decisão reformada.
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Adriana Laura Aguiar
Balestrero contra a r. decisão interlocutória proferida pelo mm. Juiz
Enio José Hauffe nos autos do processo no 0025682-94.2020.8.26.0053,
que, em mandado de segurança, ora em cumprimento de sentença,
indeferiu a execução provisória em razão da vedação prevista no art.
2o-B da Lei 9.494/97, que alude à necessidade de trânsito em julgado,
o que impede o cumprimento provisório da sentença que concedeu
a segurança (fls. 36/37).
Insurge-se a Agravante contra essa decisão,
objetivando a reforma do julgado, alegando, em síntese, que: a)
impetrou mandado de segurança visando a obtenção de aposentadoria especial, com a observância das regras da
integralidade e da paridade; b) o E. Tribunal de Justiça manteve a
sentença que concedeu a segurança, a fim de que a aposentadoria
da Impetrante fosse analisada na forma da Lei Complementar no
51/1985, com integralidade e paridade de vencimentos; c) não há
qualquer menção sobre atribuição de efeito suspensivo ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outro empecilho que impedisse o cumprimento provisório do julgado;
d) uma vez que a execução da sentença concessiva da segurança
é imediata, específica ou in natura, mediante o cumprimento da
providência determinada pelo juiz, o caso comporta execução
provisória do julgado (fls. 1/14).
O
recurso
foi
processado
com
efeito
suspensivo pretendido (fls. 22/23).
Sobreveio resposta às fls. 26/30.
Em parecer, a D. Procuradoria Geral de
Justiça afirmou não ter interesse institucional na questão
constitucional de fundo (fls. 35).
É o relatório.
No
caso,
colhe-se
dos
autos
que
a
Agravante impetrou mandado de segurança em face do Diretor
Presidente da SPPREV
São Paulo Previdência, objetivando a
concessão da segurança para que seja reconhecido o seu direito de
se aposentar com a integralidade e paridade de vencimento com o
pessoal da ativa, assim como com a manutenção da classe em que
se encontra, tendo em vista que cumpriu os requisitos necessários
previstos na Lei Complementar no 51/85.
A segurança restou concedida em primeiro
grau, sendo mantida pelo v. Acórdão proferido nos autos da
Apelação no 1022367-12.2018.8.26.0053 por esta C. 3a Câmara de
Direito Público, que, à época, negou provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda Estadual, nos seguintes termos:
Dessa maneira, cumpridos os requisitos exigidos pela LC no 51/85,
e tendo ingressado no serviço público antes da EC no 41/03, faz
jus aos proventos integrais e paridade, sendo de rigor a
manutenção da sentença.
A
Impetrante
ingressou
com
execução
provisória de referido Acórdão (fls. 01/03), pleiteando Requer a
intimação da autoridade para imediato cumprimento da concessão
da ordem., com o fornecimento das planilhas dos valores em atraso,
o que, contudo, não foi deferido pelo i. Juízo de origem, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendeu pela impossibilidade de prosseguimento da execução
provisória, deliberando nos seguintes termos:
(...)
Conforme o ordenamento jurídico, a pretensão do impetrante
encontra óbice no art. 2o-B da Lei 9.494/97, que assim traz:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de
recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e
fundações, somente poderá ser executada após seu
trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001).
No caso dos autos, ainda não há trânsito em julgado, o que
impede o cumprimento provisório da sentença que concedeu a
segurança, por expressa previsão legal, o que esvazia de
utilidade o incidente.
Ante o exposto, INDEFIRO o prosseguimento do incidente.
Decorrido o prazo para interposição de eventual agravo contra
a presente decisão, arquive-se o incidente, com baixa.
Intime-se.
Respeitado o posicionamento do Magistrado
“a quo”, o recurso comporta provimento.
Pois bem.
Extrai-se dos artigos 14, § 3o e artigo 7o, § 2o,
da Lei no 12.016/09, ser vedada a execução provisória de decisão
concessiva de mandado de segurança nos casos em que for vedado
o deferimento de liminar. Por sua vez, a lei só impede a concessão de
liminar que tenha por objeto a “compensação de créditos tributários,
a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão
de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza” (art. 7o, § 2o) - única hipótese em que é vedada a
execução provisória (art. 14, § 3o).
No caso, todavia, não se cuida de vedação
de liminar e, por conseguinte, pode a decisão colegiada ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executada provisoriamente.
De
fato,
o
cumprimento
provisório
do
acórdão que reconheceu o direito à pensão por morte, não
importará na liberação de recursos inexistentes, uma vez que o
julgado não concedeu novo benefício, mas apenas restituiu quantia
suprimida da pensão da Agravante.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIMENTO DO DIREITO POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA Em regra,
veda-se o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda
Pública nas hipóteses elencadas no art. 2o-B da LF no 9.494/1997
cc. art. 14, §3o, da LF no 12.016/2009 inteligência da norma que se
aproxima das hipóteses em que é vedada a concessão de tutela
de urgência antecipada (art. 1o, da LF no 9.494/97 cc. art. 7o, §2o,
da LF no 12.016/2009) regra de proteção ao Erário que teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Excelso Pretório no
julgamento da ADC 4/DF evolução da interpretação legislativa,
excluindo-se do alcance da norma protetiva as causas que
versassem sobre direito previdenciário (Enunciado no 729, da
Súmula do E. STF) hipótese dos autos em que se perquire a
execução provisória de sentença que reconheceu o direito à
aposentação especial do servidor-agravante possibilidade de
execução provisória do julgado, ante o enquadramento na
hipótese de exceção decisão interlocutória mantida - Recurso
não provido.
(...)
Para tanto, compreendeu-se que as causas de natureza
previdenciária não implicam um 'novo custo' ao Erário, sujeito ao
regime de pagamento especial (precatório), mas apenas
revelam a efetivação de um direito já contabilizado pela
Fazenda Pública em suas leis orçamentária (proventos e outros
benefícios previdenciários) com fonte de custeio previamente
estabelecida
(contribuições
previdenciárias).
O
mesmo
raciocínio pode e deve ser estendido para as hipóteses de
execução provisória de sentença concessiva de segurança em
causas de natureza previdenciária” (Agravo de Instrumento no
2042681-58.2017.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti, j. 10.04.2017 - grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança -
Execução provisória - Decisão recorrida que determinou a
intimação das agravantes para comprovação do cumprimento
da ordem pelo acórdão - Possibilidade Hipótese que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
enquadra no artigo 2o-B da Lei Federal no 9.494/97 e nos artigos 7o
e 14 da Lei no 12.016/09 - Decisão mantida - Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2204738- 91.2015.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Público, R. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
15/12/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PROVISÓRIA - VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR - PROVENTOS - Cabimento A execução
provisória de crédito alimentar contra a Fazenda Pública
independe de julgamento de recursos especiais e extraordinários
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
instrumento
no
002449883.2011.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Wanderley José Federighi, j. 27/04/2011).
O C. Superior Tribunal de Justiça não diverge
desse entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
PAGAMENTOS
DEVIDOS AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE.
1. As vedações previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/1997 devem
ser interpretadas restritivamente, por isso é que, satisfeitos os
requisitos autorizadores da antecipação da tutela, e não sendo a
hipótese enquadrável nas referidas limitações, é possível sua
concessão em desfavor da Fazenda Pública.
2. 'As limitações à concessão de antecipação dos efeitos da
tutela, ou mesmo da execução de sentença antes do trânsito em
julgado, contra o Poder Público, previstas na Lei no 9.494, de 1997,
não alcançam os pagamentos devidos aos servidores inativos e
pensionistas, na linha da jurisprudência.' (AgRg na SLS 1.545/RN,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em
2/5/2012, Dje 15/5/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Resp
1138167/RN, Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, j.
20/09/2012);
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. AUXILIAR LOCAL. ENQUADRAMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. ART. 243 DA LEI No 8.112/90. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI No 9.494/97.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
MULTA
DIÁRIA.
FIXAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Possível a
execução provisória de ordem concedida enquadramento do
impetrante como servidor estatutário, nos termos do art. 243 da
Lei n.o 8112/90 e, por conseguinte, submetê-lo às regras de
aposentadoria dos servidores públicos da União.
2. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
sentido de que é permitida a aplicação de multa diária contra a
Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso
no cumprimento de obrigação de fazer.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na
ExeMS 10.660/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, j. 12/09/2012).
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NOS CASOS DE
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. É possível a
execução provisória contra a Fazenda Pública nos casos de
instituição de pensão por morte de servidor público. Isso porque a
referida situação não está inserida nas vedações do art. 2o-B da
Lei 9.494/1997, cuja interpretação deve ser restritiva. Com efeito,
embora acarrete, por via reflexa, a liberação de recursos
públicos, não se trata de concessão de aumento ou extensão de
vantagem. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.364.594-SP,
Primeira Turma, DJe 27/5/2011, e AgRg no Ag 1.168.784-ES, Quinta
Turma, DJe 9/8/2010.” (AgRg no AREsp 230.482-RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina, julgado em 7/3/2013, Informativo no 519 do STJ).
A questão também é objeto da Súmula no
729 do Supremo Tribunal Federal, que afirma:
“A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em
causa de natureza previdenciária.”
Assim, ainda que a decisão exequenda
tenha repercussão pecuniária, não se trata de concessão de novo
benefício, mas do restabelecimento de vantagem, já anteriormente
outorgada, sendo incabível, pois, a incidência da vedação legal
prevista no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, além de não violar o
previsto no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97.
Prevê o artigo 2o-B da Lei Federal no 9.494/97:
“Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de
recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens
a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente
poderá ser executada após seu trânsito em julgado.”
Ora, por se tratar de norma excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
aludido texto legal deve ser interpretado de forma restritiva,
aplicando-se apenas às hipóteses expressamente previstas no
referido dispositivo legal; e dentre essas não se incluiu a hipótese dos
autos, de forma que não impede a execução provisória do julgado.
Ademais, mostra-se clara a probabilidade do
direito e o perigo de dano, uma vez que a Agravante não usufruirá
de sua pensão já reconhecida por esta Corte, bem como haverá
demora na implementação do seu benefício previdenciário,
unicamente em razão de pendência de recurso extraordinário.
Aliás, registre-se que o recurso extraordinário
pendente de julgamento não é dotado de efeito suspensivo e, assim,
não impede a execução provisória do julgado, como já decidido
reiteradamente por este E. Tribunal:
Agravo de Instrumento 3005168-34.2020.8.26.0000 Relator(a):
Sidney Romano dos Reis Comarca: São Paulo Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 12/11/2020 Data
de publicação: 12/11/2020 Ementa: Agravo de Instrumento

Cumprimento provisório de sentença - Aposentadoria especial
com paridade e integralidade de vencimentos Deferimento do
cumprimento provisório de sentença
Recurso da SPPREV

Desprovimento de rigor.
1. Percebimento de valores enquanto pendente o julgamento de
Recurso Especial/Extraordinário
Possibilidade
Os recursos
interpostos perante a superior instância são recebidos apenas no
efeito devolutivo, não havendo impedimento para a execução
provisória
da
sentença

Pretensão
que
se
refere
ao
percebimento atual dos proventos e não de cobrança de
atrasados a respaldar a fumaça do bom direito - Precedentes
desta Corte e do E. STJ.
2. De outra parte, inexiste óbice à execução provisória fundada
no art. 1.059 do novo CPC porque a situação dos autos não se
submete às hipóteses legais nele previstas, mormente em razão
de situação peculiar a autorizar a exceção à norma

Precedentes da Corte e do C. STJ. Decisão mantida Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento 3005080-93.2020.8.26.0000 Relator(a):
Jarbas Gomes Comarca: São Paulo Órgão julgador: 11a Câmara
de Direito Público Data do julgamento: 04/11/2020
Data
de
publicação:
04/11/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Cumprimento provisório
de sentença. Decisão que reconheceu ao impetrante o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de receber seus proventos de aposentadoria de acordo com a
classe que ocupava no momento da passagem para a
inatividade. Implantação passível de execução provisória.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Questão
previdenciária.
Aposentadoria
especial.
Cumprimento
de
sentença. Concessão da segurança em segundo grau. Pedido
de suspensão do cumprimento da decisão em virtude da
interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Ausência
de dano. Impedimento à aposentação que acarreta prejuízo
indevido ao servidor. Precedentes. Decisão mantida. Agravo
desprovido. (Agravo de Instrumento no 2105211-35.2016.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Semer, j.
20/06/016)
Com efeito, nota-se ser assente o entendimento jurisprudencial deste Tribunal no sentido da
possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, e,
nesse caso, por cuidar-se de verba de caráter alimentar,
desnecessária inclusive a caução.
Aqui,
mais
uma
vez,
vale
citar
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
CAUÇÃO.
VERBA
ALIMENTAR.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, em se
tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo da
execução provisória, de ofício ou a requerimento da parte, impor
multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja
contra a Fazenda Pública. Precedentes
2. Em se tratando de verba de natureza alimentar, é dispensável
a prestação de caução para a execução provisória contra a
Fazenda Pública.
3. Inviável, em sede de recurso especial, a manifestação da
Corte acerca do universo fático-probatório, conforme Enunciado
no 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 416956/SP, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, j. 06/04/06 - grifei)
Assim, de rigor a reforma da r. decisão
agravada,
determinando-se
o
prosseguimento
da
execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269780-14.2020.8.26.0000 -Voto no
10
provisória no 0025682-94.2020.8.26.0053
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator